Tribunal: STF
Processo: Pet 9589
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de Notícia-Crime apresentada por MARCO ANTONIO CASALE, então candidato a prefeito nas Eleições Municipais de São José do Rio Preto/SP, em face da e. Deputada Federal CARLA ZAMBELLI SALGADO. Alega o noticiante, em suma, que a Deputada Federal divulgou vídeo em sua página no “Facebook" no qual o injuriou e o difamou, o que teria causado prejuízo à sua campanha eleitoral e configurado os delitos dos arts. 323, 325 e 326 do Código Eleitoral.



    2. Nos termos do art. 230-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a comunicação de suposto crime foi encaminhada à Procuradoria-Geral da República.



    3. A Procuradoria-Geral da República se manifestou no sentido do arquivamento do feito, em 19/10/2021. Aduziu que, um dia antes, em 18/10/2021, já havia promovido o arquivamento de provocação por fatos idênticos, aportada naquele órgão por meio da Notícia de Fato nº 1.00.000.016226/2021. Argumentou que as falas da Deputada Federal, no contexto em que proferidas, se encontram abarcadas pela inviolabilidade parlamentar quanto às respectivas opiniões, palavras e votos, nos termos do art. 53, “caput”, da Constituição da República. 



           É o relatório.



           Decido.



    4. Extrai-se da petição inicial que a Deputada Federal CARLA ZAMBELLI, no cenário da disputa eleitoral de 2020, publicou vídeo contra o autor da denúncia, então candidato a Prefeito de São José do Rio Preto/SP, do qual se destacam os seguintes trechos:



“De 2018 pra cá reconhecemos e conhecemos vários traidores, Marcos Casale se aliou agora para poder tentar ganhar a prefeitura de São José do Rio Preto, ao que há de pior Major Olímpio e todos os traidores de Bolsonaro, e vem de uma forma muito mentirosa e sacana, Marcos Casale, toma vergonha na sua cara, que você sabe muito bem que Bolsonaro não te apoia (...) você estava grudado no saco do Bolsonaro em 2018, enquanto todas aquelas pessoas que organizaram a ida do Bolsonaro em 2018, estavam trabalhando porque você já tinha em mente o que iria fazer em 2020 (...) você ficou no PSL na banda dos traidores, então deixa de ser sem vergonha e mentiroso, porque você pode até gostar do Bolsonaro, mas você não carrega a bandeira bolsonarista, o verdadeiro bolsonarista de São José do Rio Preto é Dr. Paulo Bassan.”



    5. As palavras foram proferidas em momento de disputa eleitoral e referiram-se apenas a questões derivadas de posicionamentos político-partidários dos envolvidos, restando nítida a relação de antagonismo entre eles. Como bem afirmado pela Procuradoria-Geral da República em sua manifestação pelo arquivamento, está “no campo da atividade parlamentar o esforço de demonstrar incoerência, inconsistência e toda sorte de defeitos no campo de ideias adversário, buscando, assim, disputar eleitores e apoiadores ou enfraquecer o lastro popular das ideias com que antagoniza”.



    6. Assim, a manifestação da Deputada Federal encontra guarida na imunidade material prevista no art. 53, “caput”, da Constituição, dispositivo segundo o qual os “Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos”.



    7. Referida inviolabilidade, cumpre sempre asseverar, não possui caráter de privilégio pessoal, mas tem por razão de ser “assegurar o livre desempenho do mandato e prevenir ameaças ao funcionamento normal do Legislativo”1. Tanto por isso, não se limita apenas à atividade exercida pelo parlamentar dentro do recinto físico do Congresso Nacional, mas alcança também suas manifestações fora dele, bem como aquelas veiculadas na imprensa e nas mídias sociais, quando relacionadas ao exercício do mandato.



    8. Nessa linha, confira-se entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal:



“(...) a teleologia inerente à cláusula de inviolabilidade prevista no art. 53, “caput”, da Constituição da República revela a preocupação do constituinte em dispensar efetiva proteção ao parlamentar, em ordem a permitir-lhe, no desempenho das múltiplas funções que compõem o ofício legislativo, o amplo exercício da liberdade de expressão, qualquer que seja o âmbito espacial em que concretamente se manifeste (RTJ 133/90), ainda que fora do recinto da própria Casa legislativa (RTJ 131/1039 – RTJ 135/509-510 – RT 648/318), desde que as declarações emanadas do membro do Poder Legislativo – quando pronunciadas fora do Parlamento (RTJ 194/56, Pleno) – guardem conexão com o desempenho do mandato (prática “in officio”) ou tenham sido proferidas em razão dele (prática “propter officium”), conforme esta Suprema Corte tem assinalado em diversas decisões (RTJ 155/396-397, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, v.g.). Cabe assinalar, ainda, notadamente em face do contexto ora em exame, que a garantia constitucional da imunidade parlamentar material também estende o seu manto protetor (1) às entrevistas jornalísticas, (2) à transmissão, para a imprensa, do conteúdo de pronunciamentos ou de relatórios produzidos nas Casas Legislativas (RTJ 172/400-401, Rel. Min. ILMAR GALVÃO) e (3) às declarações feitas aos meios de comunicação social (RTJ 187/985, Rel. Min. NELSON JOBIM)” (Inq. nº 2.874-AgR/DF, Tribunal Pleno, Relator Ministro Celso de Mello, DJe de 20.6.12). 



    9. E, mais recentemente, no mesmo sentido, também ressaltando a inerente relação do mandato parlamentar com o debate e a crítica de ideias e posições políticas, mesmo quando fora do ambiente do Congresso:



    “A imunidade material ou inviolabilidade de palavra e voto protege o parlamentar no exercício de suas atividades no Congresso Nacional e, se em ambiente externo, sempre que há relação de pertinência entre a declaração e as atividades vinculadas ao mandato. Essa garantia pode ser invocada, por mais graves que sejam as palavras proferidas, quando a opinião guardar conexão com a atividade política.



     



    Com efeito, a atividade parlamentar não se exaure no ambiente do Congresso, tendo os deputados e os senadores papel fundamental na fiscalização de atos do poder público e na divulgação de posições políticas, no debate de ideias muitas vezes discordantes, que fazem parte da democracia”



    (Pet nº 8.738/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 15/12/2020, p. 08/01/2021)



    10. Logo, conforme doutrina majoritária e jurisprudência sólida do Supremo Tribunal Federal, as palavras proferidas fora do recinto parlamentar só não estarão cobertas pela imunidade se, “pelo conteúdo e contexto em que perpetradas” forem “de todo alheias à condição de Deputado ou Senador”.2



    11. No caso em espécie, está demonstrado o nexo causal entre as palavras proferidas pela Deputada Federal e a sua posição de parlamentar, pela qual emitiu opiniões relacionadas às posições e atitudes políticas de um candidato a Prefeito em um Município do mesmo Estado da Federação cujos eleitores a Deputada Federal representa. Excluída, assim, a tipicidade da conduta. 



    12. Ademais, releva também mencionar que, mesmo em situações dúbias, isto é, limítrofes, que envolvam supostas ofensas entre pessoas públicas dedicadas a atividades político-partidárias, deve haver uma tolerância maior em favor da liberdade de expressão dos parlamentares, ainda quando o nexo causal entre as supostas ofensas e o exercício do mandato não se revela, de plano, tão cristalino:



    “Há uma evidente tolerância por parte da Constituição Federal com o uso, que normalmente seria considerado abusivo, do direito de expressar livremente suas opiniões, quando quem o estiver fazendo forem parlamentares no exercício de seus respectivos mandatos. Essa tolerância se justifica para assegurar um bem maior que é a própria democracia. Entre um parlamentar acuado pelo eventual receio de um processo criminal e um parlamentar livre para expor, mesmo de forma que normalmente seria considerada abusiva e, portanto, criminosa, as suspeitas que pairem sobre outros homens públicos, o caminho trilhado pela Constituição é o de conferir liberdade ao congressista”



    (Inq nº 4.354/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 02/08/2017, p. 04/08/2017) 



    13. Tal tolerância em situações limítrofes também se verifica, repise-se, no que concerne à análise do teor e eventual contundência do que é propriamente dito, não apenas quanto à análise do nexo causal das palavras com o exercício do mandato. Constata-se, nesse sentido, uma inexorável ampliação da zona di illuminabilitá sobre a personalidade e as ações do homem público, ampliação essa que, sobretudo o político, deve aceitar. Confira-se o modelar escólio do Ministro Sepúlveda Pertence:



“(...) esse contexto de apaixonada disputa eleitoral, em que se deu o fato, reclama que a sua valoração penal se faça sob critérios adequados, que diferem substancialmente dos que presidem, no comum dos casos, à qualificação de conceitos negativos emitidos em relação a outrem, no curso do relacionamento da vida civil, entre particulares.



(...)



As discussões políticas - argumentamos em outra oportunidade (TSE, Proc. 7.516) -, particularmente as que se travam no calor de campanhas eleitorais renhidas, são inseparáveis da liberdade de emissão de juízos, necessariamente subjetivos, sobre qualidades e defeitos dos homens públicos nelas diretamente envolvidos.



O clássico Morin (apud Frola, Delle Ingiurie e Diffamazione, 1910, pág. 102) já assinalava que a polêmica ao tempo das eleições é não só um efeito necessário, mas um dos benefícios da organização constitucional democrática e, por isso, nela, uma certa liberdade de apreciação e de crítica pessoal está no espírito das leis e nos costumes políticos.



Tem-se enfatizado, por outro lado, que, ao decidir-se pela militância política, o homem público aceita a inevitável ampliação do que a doutrina italiana costuma chamar a zona di iluminabilità, resignando-se a uma maior exposição de sua vida e de sua personalidade aos comentários e à valoração do público, em particular, dos seus adversários.



Invoca Eugênio Frola (ob. cit, pág. 106), a esse respeito, uma vetusta decisão, de 1887, da Corte de Milão, na qual se acentuava como aquele que aspira a uma eleição política chama naturalmente sobre si a atenção pública e, com isso, fica autorizada a discussão sobre suas opiniões e sobre sua personalidade política.



A lição continua válida. Mais que isso, o desenvolvimento dos meios de comunicação e a crescente participação das grandes massas na vida política só fizeram realçar a sua procedência” (Inq. 503-7/RJ, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, 24.6.1992).



    14. Ante o exposto, acolhendo a manifestação da Procuradoria-Geral da República, determino o arquivamento da presente Notícia-Crime, nos termos do art. 21, § 1º, c/c art. 230-B, ambos do RISTF. 



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



           Ministro ANDRÉ MENDONÇA



             Relator




1 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 969.




2 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 970.